Tribunal: TJDFT
Processo: 0707168-48.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Violência doméstica. Perseguição. Provas. Absolvição. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que absolveu o réu do crime de perseguição.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir.
3. O crime do art. 147-A do CP (perseguição), habitual, ocorre com a prática reiterada de perseguir alguém, por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.
4. Se não ocorreu perseguição, de forma reiterada – a vítima manteve contato com o réu no período em que pediu tempo para refletir sobre o relacionamento e, após afastá-lo de forma definitiva, ele não mais a procurou – as condutas, embora tenham causado aborrecimento à vítima, são atípicas.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.

Dispositivo relevante citado: CP, art. 147.